Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-47.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000702-47.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENELDO IRINEU ALBA - CPF: 199.278.860-04 (APELANTE), WAGNER CHAGAS DA SILVA - CPF: 553.532.230-04 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (APELADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ENELDO IRINEU ALBA, representado por suas herdeiras, contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada em face do ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida. Sustenta-se, em preliminar, cerceamento de defesa pela não abertura de instrução probatória. No mérito, defendem-se a legitimidade passiva do espólio e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa beneficiária do depósito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova destinada a comprovar a confusão patrimonial entre o de cujus e a empresa envolvida; e

(ii) estabelecer se a extinção do processo por ilegitimidade passiva poderia ocorrer sem a prévia regularização do polo passivo após o encerramento do inventário.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos do art. 50 do Código Civil, prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que demanda instrução probatória, especialmente quando alegada a participação societária majoritária do falecido na empresa que recebeu os valores.

4. O julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória para apurar elementos fáticos relevantes à formação do convencimento do juízo, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência da Corte estadual orienta que, encerrado o inventário, deve-se possibilitar a substituição do espólio pelos herdeiros antes de extinguir o processo por ilegitimidade passiva, conforme o disposto no art. 110 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da confusão patrimonial como fundamento para desconsideração da personalidade jurídica exige instrução probatória, não sendo possível o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante.

2. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, após o encerramento do inventário, impõe a prévia oportunidade de substituição do espólio pelos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 50, 85, §§ 1º e 2º, 86, 110 e 485, VI; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC nº 0003661-78.2016.8.11.0087, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; TJ/MT, RAC nº 1025154-91.2023.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENELDO IRINEU ALBA
, representado por suas herdeiras habilitadas, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Parte Requerida (
vide
ID. 306734872).

Por suas razões recursais de ID. 306734881,
as Apelantes sustentam,
preliminarmente
:
(i)

cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de provas essenciais para demonstrar a confusão patrimonial;
(ii)
necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica
da Cerâmica Bela Vista Ltda.

No
mérito
, escudam:
(iii)
a legitimidade passiva do
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
, considerando que este era sócio majoritário da empresa beneficiária do depósito;
(iv)
a natureza pessoal do empréstimo, realizado mediante contrato verbal entre pessoas da família;
(v)
o reconhecimento da dívida pela inventariante com realização de pagamentos parciais;
(vi)
a aplicação da teoria da aparência ante a boa-fé do credor.

Requerem, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
reconhecendo a legitimidade passiva
e determinando o prosseguimento da ação monitória.

O Espólio Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 306734883, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, defendendo a autonomia da pessoa jurídica e a ilegitimidade passiva dos requeridos.

Recurso tempestivo, com preparo recolhido após indeferimento da gratuidade de justiça (ID. 314392365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Na origem, tem-se Ação Monitória ajuizada por
ENELDO IRINEU ALBA
em face do
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
, objetivando a cobrança de empréstimo no valor atualizado de R$ 102.922,48, fundada em comprovante de depósito de R$ 30.000,00 e documentos complementares.

As Apelantes sustentaram a legitimidade passiva do espólio, considerando que o empréstimo foi realizado diretamente com
Saul Di Domenico
, ainda que o recebimento tenha ocorrido através de conta da empresa da qual era sócio majoritário.

Citado, o
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
rechaçou as alegações, defendendo a ilegitimidade passiva ante a autonomia da pessoa jurídica beneficiária do depósito.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Parte Requerida
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos etc,

Trata-se de Ação Monitória proposta por
ENELDO IRINEU ALBA
em face de
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO,
pugnando pelo pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente ao recibo de depósito pelo empréstimo amigável, inadimplido pela parte requerida.

Narra a parte autora que é credora da requerida em razão de um empréstimo amigável, diante de relação de amizade, no valor de R$ 30.000,00; informa que, mesmo com o falecimento de Saul Di Domenico, que recebeu o valor, sua esposa, Silvana Baronio chegou a pagar parte da dívida, contudo não havendo a quitação integral.

Forte em tais fundamentos pugna pela expedição de mandado executivo no valor atualizado da dívida, de R$ 102.922,48 (cento e dois mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão id. 73356806 – fls.8 e ss recebeu a inicial e determinou citação da parte requerida.

Embargos à monitória apresentados (id. 73356806 – fls.20 e ss), arguindo em preliminar a carência de ação pela ilegitimidade ativa do autor, ilegitimidade passiva dos requeridos, já que o beneficiário do empréstimo é a Cerâmica Bela Vista LTDA, a prescrição da dívida, em duas hipóteses de contagem e, no mérito, o não reconhecimento da dívida.

Foi informado o óbito do autor em id. 73356806 – fls.38 e ss, habilitando-se a herdeira e apresentando a réplica.

Decisão que suspende o feito para a habilitação dos sucessores (id. 73356811 – fls.19 e ss) o que ocorreu em fls.24 e ss.

Declínio de competência em id. 166116642.

Conciliação inexitosa em id. 172892850.

É o necessário.

Decido.

Nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outra medida de dilação probatória.

Considerando a ilegitimidade passiva alegada pela parte requerida, verifica-se que, de fato, o beneficiário do valor do depósito a que a lide referencia visando a cobrança é a empresa Cerâmica Bela Vista LTDA,
sendo possível a cobrança realizada diretamente à seus sócios apenas no caso de desconsideração da personalidade jurídica
. A jurisprudência segue neste sentido:

(...)

De rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos, em razão de beneficiária do depósito ser a empresa Cerâmica Bela Vista LTDA e não as pessoas físicas sócias da empresa, que podem ser obrigados a quitar a dívida apenas no caso de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Inconformadas com a r. sentença, as herdeiras de
ENELDO IRINEU ALBA
interpuseram o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem
.

Ab initio
, as Apelantes sustentam ter havido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, alegando necessidade de produzir provas para demonstrar a confusão patrimonial entre a pessoa física e jurídica, especialmente considerando que
Saul Di Domenico
era sócio majoritário da
Cerâmica Bela Vista Ltda.

Sem delonga,
compreendo assistir-lhes razão
.

Conquanto o julgamento antecipado da lide seja faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil,
no caso concreto a questão não se limitava à mera aplicação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica
.

A questão da legitimidade passiva
,
quando envolver possível desconsideração da personalidade jurídica
,
demanda necessariamente análise fática para verificação da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, conforme exige o art. 50 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Em linha, este Sodalício já deliberou, em caso análogo, que “
a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida da prematura sentença, já que a embargante figura como parte hipossuficiente no caso e a referida relação não foi equilibrada de nenhuma maneira, de modo que parece injusta a atribuição do ônus probatório de fato impeditivo do direito do autor, sendo que sequer lhe foi oportunizada a exibição de todos os documentos necessários para a devida impugnação específica
” caracteriza ofensa à garantia do contraditório, “
configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia”
(Ex vi TJ/MT, RAC 0003661-78.2016.8.11.0087, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 04/02/2025, DJe 10/02/2025; destaquei).

In casu
, vislumbro que os elementos constantes dos autos (gravações em áudio, pagamentos parciais pela inventariante, participação societária majoritária do
de cujus
) evidenciavam,
prima facie
, a
necessidade de dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias que envolveram o empréstimo e a posterior condução do negócio
.

Logo,
deve ser acolhida a aludida preliminar de cerceamento de defesa
.

Para além disso,
argumenti gratia,
consigno ainda que a extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem oportunizar a regularização do polo passivo, contraria orientação consolidada desta Corte. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO PELOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. (...) III. Razões de decidir: 3.
O espólio é parte legítima para responder em juízo enquanto não houver a partilha dos bens. Com o encerramento do inventário, a legitimidade processual passa aos herdeiros
. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, ao se encerrar o inventário,
deve-se oportunizar a substituição do espólio pelos herdeiros, antes de se determinar a extinção do feito
. 5. Na presente hipótese,
a sentença foi proferida sem possibilitar a regularização do polo passivo, o que contraria o art. 110 do CPC e os princípios da economia e celeridade processual
. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para que seja realizada a substituição processual do espólio pelos herdeiros e o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: ‘
Encerrado o inventário, o espólio deve ser substituído pelos herdeiros do de cujus, que passam a figurar no polo passivo da demanda, observando-se os limites patrimoniais de cada um
.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1025154-91.2023.8.11.0041, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2024, DJe 17/10/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
ACOLHO a preliminar
de cerceamento de defesa para
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelas herdeiras de
ENELDO IRINEU ALBA
,
cassando a sentença recorrida
e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento da ação monitória
,
com a devida instrução probatória
; restando prejudicada, portanto, a análise das demais insurgências do apelo interposto.

Por fim, inobstante o êxito da Parte Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com a anulação da sentença, essa providência se torna sem efeito. Outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais também perde eficácia, sendo estes, por sua vez, pressuposto para a “distribuição”, conforme a exegese dos
art. 85, §§ 1º e 2º c/c
art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025